Tribunal: TJSP
Processo: 1029033-39.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação. Propriedade Industrial. Marca e concorrência desleal. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial acolhimento. CONFLITO ENVOLVENDO TERMO NOMINATIVO DE MARCA MISTA (TCHAU ALUGUEL). Princípio da territorialidade. Art. 129, da LPI. Mesmo que o uso seja local e a exploração da marca registrada se limite a um bairro, cidade ou Estado, a proteção decorrente do registro projeta

Ementa:
Apelação. Propriedade Industrial. Marca e concorrência desleal. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Parcial acolhimento. CONFLITO ENVOLVENDO TERMO NOMINATIVO DE MARCA MISTA (TCHAU ALUGUEL). Princípio da territorialidade. Art. 129, da LPI. Mesmo que o uso seja local e a exploração da marca registrada se limite a um bairro, cidade ou Estado, a proteção decorrente do registro projeta efeitos em todo o território nacional. Indeferimento, pelo INPI, do pedido de registro da marca da ré. Reconhecimento de afronta à marca da autora, nos termos do art. 124, XIX, da LPI. Decisão administrativa que deve ser considerada. Comando implícito proibindo o uso da marca na hipótese listada (setor imobiliário). Proteção pretendida que se justifica. Princípios da unitariedade e da anterioridade. Vedação de uso que deve se estender aos demais sinais reveladores da identidade do empresário, na internet. Distintividade do termo em disputa reconhecida apenas em grau recursal. Afastamento dos pedidos indenizatórios. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.